Tribunal: STF
Processo: ADI 1187
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-09
Data de publicação: 1995-02-09

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 14 E
15  DA  LEI COMPLEMENTAR  N.  76, DE  06  DE JULHO  DE  1993. ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE  COM  O  ART.  100  E  PARAGRAFOS  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. CAUTELAR REQUERIDA.
          Plausibilidade  da  tese,  no que  concerne  a  previsão de
deposito em dinheiro.
          Manifesta conveniencia da medida provisoria requerida.
          Cautelar parcialmente deferida, para suspender, no art. 14,
a  eficacia da expressão: "em  dinheiro, para as benfeitorias uteis e
necessarias,  inclusive culturas e pastagens artificiais e"; bem como
para  dar ao art. 15 interpretação restrita as hipóteses de pagamento
em titulos da dívida agraria.
          Deferimento parcial.